Tribunal: TJDFT
Processo: 0723964-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0723964-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. AGRAVADA: MARIANA EMILLY DE MOURA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra a decisão ID origem 198135109, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação Revisional com pedido de tutela de urgência n. 0723133-49.2023.8.07.0003, ajuizada por MARIANA EMILLY DE MOURA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo rejeitou as impugnações apresentadas pela ora agravante, mantendo o valor da multa aplicada, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora oferecida pelas requeridas contra a decisão que declarou efetivada a penhora no valor de R$ 20.000,00, referente à multa aplicada por descumprimento de decisão judicial. Conforme se verifica nos autos, desde a data de 27/07/2023 foi concedida tutela antecipada de urgência em favor da requerente para que as requeridas emitissem novos boletos de pagamento das parcelas vincendas do plano de saúde contratado pela autora, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de imposição de multa – ID 166753664. A operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL foi intimada pessoalmente da decisão em 03/08/2023 (ID 168221922). A administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A obteve ciência por expedição eletrônica (equivalente à intimação pessoal) em 07/08/2023 e por e-mail em 28/07/2023 – ID 166920577. Em que pese à ciência das requeridas, a autora noticiou durante o curso processual o descumprimento da tutela – petição de ID 170036829, protocolada em 18/09/2023. Houve interposição de agravo contra a referida decisão, mas o recurso não foi conhecido (ID 188950408). Na sentença prolatada em 25/01/2024 (ID 184623024), a tutela de urgência foi confirmada e as requeridas foram condenadas solidariamente na obrigação de emitir os boletos de pagamento das parcelas vincendas do plano de saúde contratado pela autora, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de imposição de multa. Mais uma vez a autora noticiou o descumprimento da tutela, por meio da petição de ID 193315279, apresentada em 15/04/2024. Determinou-se, assim, nova intimação pessoal das requeridas para que cumprissem a obrigação em 05 dias, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 20.000,00, conforme decisão de 18/04/2024 (ID 193804100). Contudo, apenas depois de aplicada a multa e determinado o bloqueio judicial por meio do sistema SISBAJUD é que a segunda requerida comprovou o cumprimento da obrigação, em 13/05/2024 (ID 196601392). Ressalte-se que a requerente é portadora de doença grave (tipo raro de câncer) e conforme ficou demonstrado nos autos, seu tratamento médico não pode ser interrompido. Dessa forma, não assiste razão às requeridas de que a multa é indevida ou desproporcional, pois desde o mês de agosto de 2023, ou seja, há quase um ano, a ordem judicial emanada por este Juízo vem sendo descumprida sem qualquer justificativa. Assim, levando em consideração a gravidade do estado de saúde da autora, o tempo decorrido e o fato de que valor da multa cominatória deve ser suficiente a compelir as requeridas ao cumprimento da obrigação, mantenho o valor da multa aplicada e rejeito as impugnações. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para uma conta judicial vinculada a este Juízo, bem como efetue-se o desbloqueio de eventuais valores excedentes à penhora. O pedido de levantamento da quantia penhorada será analisado apenas depois do retorno dos autos do Tribunal e com o trânsito em julgado da sentença, salvo se houver outra decisão nesse sentido pela segunda instância. Defiro a expedição de alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada pela requerida na petição de ID 197982928, referente ao valor da mensalidade do plano de saúde consignada em Juízo (ID 193315279). Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS ou caso a instituição financeira pagadora não tenha aderido ao programa, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Realizada a diligência acima, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para análise dos recursos, com as homenagens deste Juízo. Nas razões recursais, a agravante registra que os autos de origem se referem a ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e pedido de tutela antecipada em que a parte autora buscou o afastamento dos reajustes contratuais aplicados à mensalidade, substituindo o anual pelo definido pela ANS para planos individuais e familiares do período. Salienta que foi deferida a antecipação de tutela em favor da ora agravada para que as requeridas, entre elas a ora agravante, emitissem novos boletos de pagamento das parcelas vincendas do plano de saúde contratado pela autora, com aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), sob pena de imposição de multa. Pontua que, em razão do atraso no cumprimento, foi aplicada a multa e determinado o bloqueio judicial por meio do sistema SISBAJUD, ato este impugnado pela agravante e cuja rejeição na origem aqui se discute. Esclarece que foi intimada para comprovar a reativação do plano de saúde da recorrida e a baixa na mensalidade do mês de agosto de 2023 e que a Qualicorp cumpriu a decisão, com a devida manutenção do plano da Sra. MARIANA e baixa na cobrança da mensalidade de agosto de 2023. Argumenta que: [...] diante da comprovação tardia, foi aplicada a multa, bem como determinada penhora via SISBAJUD do valor arbitrado. O valor da mensalidade que ensejou o cancelamento do plano é de R$ 628,58 (seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) enquanto a multa fixada atingiu o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), aproximadamente 30 vezes o valor que estava sendo cobrado, podendo ser observada clara violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. [...] Aduz que, no valor da multa cominatória, o magistrado atuante na origem não atentou para os princípios que norteiam a aplicação de multa prevista legalmente. Destaca que, no caso em análise, fica evidente que o valor da multa cominatória se mostra excessivo, tendo em vista a manifesta desproporcionalidade entre a multa diária cominada e a natureza da obrigação mensal, afrontando claramente aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como se afigura em causa de enriquecimento ilícito. Sustenta que devem ser desbloqueados os valores penhorados, uma vez que evidente o cumprimento das obrigações de modo que a parte autora não sofreu qualquer prejuízo durante o período em que o plano esteve desativado, bem como com a fixação de multa totalmente desproporcional. Ao final, requer, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida, a fim de que a multa aplicada seja afastada ou, subsidiariamente, minorada. Preparo recolhido (ID 60187157). É o relatório. DECIDO. De início, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, pois, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a discussão sobre a eventual excessividade do valor da multa aplicada configura urgência. Isso porque o art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível o cumprimento provisório da decisão que fixa a multa, estando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Nessa perspectiva, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988, pois o tema não será avaliado em sede de Apelação Cível, que já foi interposta. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO. SUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida ação de conhecimento, que determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a agravante requer o afastamento da aplicação da multa diária. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. A jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o rol do artigo 1.015, do CPC, como de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. A insurgência recursal, destinada à análise acerca da eventual excessividade do valor da multa fixada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, aliada a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mostra-se suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento. [...] 10. Recurso improvido. (Acórdão 1692792, 07390912120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Essa tese, contudo, poderá ser revista quando do exame do mérito. Presentes, pois, esse e os demais pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar a tutela de urgência requerida. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo consta no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de afastamento ou redução da multa imposta no processo de origem. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. Nessa linha, a fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Pois bem. No caso em apreço, o Juízo de origem fixou a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para compelir a agravante ao cumprimento do que havia sido determinado em sede de antecipação de tutela (ID origem 166753664), em 27/7/2023, e pela sentença (ID origem 184623024), em 25/1/2024. Compulsando a documentação colacionada aos autos de origem observo que a agravada noticiou o descumprimento da tutela em 18/9/2023 e em 15/4/2024. E, conforme consignado na decisão recorrida: [...] Determinou-se, assim, nova intimação pessoal das requeridas para que cumprissem a obrigação em 05 dias, sob pena de incidência de multa no valor de R$ 20.000,00, conforme decisão de 18/04/2024 (ID 193804100). Contudo, apenas depois de aplicada a multa e determinado o bloqueio judicial por meio do sistema SISBAJUD é que a segunda requerida comprovou o cumprimento da obrigação, em 13/05/2024 (ID 196601392). Ressalte-se que a requerente é portadora de doença grave (tipo raro de câncer) e conforme ficou demonstrado nos autos, seu tratamento médico não pode ser interrompido. [...] (ID origem 198135109). Patente, então, o descumprimento, por um grande lapso temporal, das ordens emanadas pelo Juízo de origem. Diante desse cenário, verifico que a fixação do importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), leva em consideração as peculiaridades do caso concreto, entre elas a situação de saúde da agravada e, observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, ampara o Juízo de origem na tentativa de conferir efetividade às decisões proferidas e descumpridas pela agravante. Em que pese a argumentação da recorrente, tendo em vista que a multa cominatória possui caráter persuasivo, servindo para evitar o descumprimento da obrigação imposta e, por não possuir natureza compensatória ou indenizatória, entendo que o valor fixado não irá gerar o enriquecimento da parte agravada. Colaciono precedente desta 2a Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PLANO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de efetiva aplicação de multa cominatória fixada pelo Juízo singular. 2. Convém destacar que a multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio para evitar que o devedor descumpra a obrigação imposta por meio de decisão judicial, nos moldes do art. 536 do CPC. 2.1. A precisa quantificação e a cobrança do valor referente à multa por descumprimento de ordem judicial devem ser objeto de incidente de cumprimento de sentença a ser instaurado pelo credor. 3. A sociedade anônima recorrente verbera que não há justificativa para a manutenção da multa fixada pelo Juízo singular, diante da não demonstração do descumprimento de ordem judicial. 3.1. A esse respeito, afirma que a ordem judicial foi cumprida aos 27 de fevereiro de 2023. 3.2. Ocorre, no entanto, que a captura de tela correspondente a emissão da guia apresentada pela recorrente, em suas razões recursais, é insuficiente para a demonstração do cumprimento da ordem judicial. 4. Quanto ao mais, o documento referido nos autos do processo de origem revela que o segundo ciclo de tratamento foi autorizado apenas aos 9 de março de 2023. 5. O Juízo singular fixou a multa cominatória diária no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido ainda fixado o teto de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 5.1. Percebe-se, portanto, que entre o dia da singela solicitação e o dia da efetiva autorização transcorreram 11 (onze) dias. 6. Observa-se, finalmente, que os valores mencionados acima não são excessivos, se comparado com o critério adotado em outras demandas de natureza semelhante. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1857321, 07029607620248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse aspecto, considero que não foi demonstrada a probabilidade do direito da agravante, visto que a multa foi aplicada seguindo os critérios legais e após um período de aproximadamente 8 (oito) meses de descumprimento da tutela de urgência deferida inicialmente. Ausente a probabilidade do direito, desnecessário analisar o perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos. O assunto, contudo, será avaliado cuidadosamente quando do exame do mérito. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator